Tribunal: STF
Processo: ARE 895288
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-09-28
Data de publicação: 2018-09-28

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ATO DO RELATOR QUE DETERMINA O SOBRESTAMENTO  DOS AUTOS DO PROCESSO NA SECRETARIA JUDICIÁRIA DESTA SUPREMA CORTE, PARA QUE AGUARDE JULGAMENTO DE “LEADING CASE” EM QUE RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL SUSCITADA EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA – ATO JUDICIAL QUE NÃO POSSUI CONTEÚDO DECISÓRIO NEM SE REVESTE DE LESIVIDADE – IRRECORRIBILIDADE – INCONFORMISMO DA PARTE QUE DEDUZIU “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO” – NÃO ACOLHIMENTO – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.